Tribunal: TJMT
Processo: 1014800-35.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EROLDENS CASSEUS - CPF: 703.537.232-66 (RECORRENTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. NEGATIVA DE DÉBITO. TELEFONIA MÓVEL. TELAS SISTÊMICAS. VÍNCULO JURÍDICO NÃO COMPROVADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA.

QUANTUM
ARBITRADO EM R$ 3.000,00 QUE COMPORTA MAJORAÇÃO
PARA R$ 6.000,00
. ADEQUAÇÃO A
OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
.
NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385/STJ – EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO POSTERIOR.
TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL. EVENTO DANOSO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DESDE ARBITRAMENTO. SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais
em que a Recorrida postula reparação por danos morais e desconstituição de débitos, em razão de seu nome ter sido inscrita indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito que afirma ser inexistente no valor de
R$ 392,13
(trezentos e noventa e dois reais e treze centavos) com data de inclusão em
16.09.2019,
uma vez que não possui relação jurídica com a demandada.

2.
O artigo 14 do CDC atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

3.
A negativação do nome do consumidor por obrigação considerada indevida configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade -
in re ipsa
-, bastando provar esse fato, sendo desnecessária a demonstração do dano.

4.
As telas sistêmicas isoladamente não são provas hábeis a comprovarem a contratação do serviço. Sendo que, cumpria a Recorrida comprovar a origem do débito, bem como, ter sido efetivamente realizado pelo Recorrente, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus que não se desincumbiu
.

5.
Não logrando a empresa Recorrente em comprovar a regularidade do débito, deve o valor ser declarado ilegal e passível a indenização por danos morais, pois, o dano se da na modalidade “in re ipsa” em razão da inscrição indevida do nome da parte Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito,
mormente porque inexistem negativações válidas anteriores, restando inaplicável a Súmula 385 do STJ.

6.
Jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça nos seguintes termos “A inscrição ou manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplentes acarreta, conforme jurisprudência reiterada deste Tribunal, o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos.” REsp 1369039/RS.

7.
Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), que merece a devida majoração para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

8.
Tratando-se de relação extracontratual, os juros de mora devem incidir desde o evento danoso e o termo inicial da correção monetária é desde o seu arbitramento.

9.
Sentença modificada em parte.

10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou procedente o pedido inicial, para declarar a inexistência do débito discutido nos autos, e condenar a parte reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$3.00,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de danos morais, acrescido de juros de mora e correção monetária.

Inconformado, o Recorrente EROLDENS CASSEUS nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que seja majorado o quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais.

Contrarrazões apresentadas pela parte recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021